Tribunal: TJSP
Processo: 1024324-10.2024.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Apelação. Direito civil. Imóvel dado em alienação fiduciária. Anulatória de leilão. Inadimplemento contratual incontroverso. Alegação de falta de intimação pessoal do leilão extrajudicial. Incorrência de vícios formais. Leilão mantido.

1. Ação julgada improcedente em primeira instância.
2. Recurso do autor (devedor) não provido.
3. Inadimplemento incontroverso. Excussão da garantia. Devedor

Ementa:
Apelação. Direito civil. Imóvel dado em alienação fiduciária. Anulatória de leilão. Inadimplemento contratual incontroverso. Alegação de falta de intimação pessoal do leilão extrajudicial. Incorrência de vícios formais. Leilão mantido.

1. Ação julgada improcedente em primeira instância.
2. Recurso do autor (devedor) não provido.
3. Inadimplemento incontroverso. Excussão da garantia. Devedor que foi notificado para pagar a dívida e se manteve inerte, não manifestou propósito de purgar a mora, nem consignou o valor vencido. Notificação dos leilões via telegrama e e-mail. Possibilidade.
4. Recurso desprovido. Sentença mantida.